Tribunal: TJDFT
Processo: 0703480-67.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PEDIDO CONTRAPOSTO. PRETENSÃO DO RÉU A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. LITISPÊNDENCIA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NO TOCANTE AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PELO ADQUIRENTE JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer. Narra a autora que vendeu para a ré o veículo HAFEI TOWER PICKUP UD, ano 2010/2011, Placa JIC5840 DF, em 02/01/2019, tendo, à época, preenchido o documento para transferência de propriedade, contudo até a presente data a requerida não realizou a transferência da propriedade do bem nos órgãos de trânsito. Requer que seja determinado “que a Ré efetive a transferência do veículo, transferência de multas e seus respectivos pontos para a CNH da Ré ou a quem indicar, e a transferência de dívidas junto ao Órgão do DETRAN, caso assim haja, no prazo estipulado por esse Juízo.”
2. A ré, em defesa, argui que itens obrigatórios, tais como cinto de segurança, pneus, chave de roda, borrifador de água do para-brisa, macaco, triângulo, extintor de incêndio, amortecedor, caixa de direção, apresentavam irregularidades e defeitos, motivo pelo qual o carro não passaria na vistoria. Aduz que no momento da negociação não verificou estes itens, por serem obrigatórios à transferência. Alega que somente observou os danos no cinto de segurança e pneu, porquanto a autora garantiu que o veículo estava funcionando perfeitamente, com condições de passar na vistoria do Detran. Informa que 4(quatro) dias após a compra, o veículo apresentou defeito, ficando impedida de trabalhar. Argumenta que teve inúmeros gastos com o conserto do bem. Afirma que tem interesse de transferir o veículo para o seu nome. Formula pedido contraposto em desfavor da autora requerendo a condenação desta ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
3. Insurge-se a ré contra a sentença que julgou procedente o pedido da exordial para condená-la à obrigação de transferir “o veículo ESP/CAMINHONETE/FECH/C.DUP,I/HAFEI TOWER PICKUP UD, ano 2010/2011, Placa JIC5840 DF, Chassi LKHPC2CG8BAL80339, Cor Prata, RENAVAM 00255398859 e, por conseqüência, todas as dívidas (multas, IPVA, Seguro DPVAT, Licenciamento), a contar da data da venda (02/01/2019), para sua titularidade, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos em caso de descumprimento e demais medidas coercitivas para o cumprimento da obrigação de fazer”, posto que “em nenhum momento a requerida manifestou qualquer interesse no desfazimento do negócio”. O pedido contraposto foi indeferido, sob o fundamento que “conforme narrado na contestação, os vídeos teriam sido feitos no telefone pessoal da autora, de modo que não qualquer razão para enviá-las à ré, posto que a autora não tem obrigação de ter armazenado referidas imagens, tampouco produzir prova contra si.”
4. Sustenta a recorrente, em síntese, preliminar de nulidade da sentença (julgamento citra petita). Aduz que a douta magistrada a quo deixou de analisar o pleito de indenização por dano moral, formulado em pedido contraposto. No mérito, que o veículo possuía vícios ocultos e não ocultos, motivo pelo qual não seria possível a transferência da propriedade nos órgãos de trânsito. Reitera que tem interesse no bem, porém deve o recorrido cumprir com a garantia prometida, realizando o conserto dos itens defeituosos e ressarcindo o recorrente do valor já despendido com o conserto. Pugna pela reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, e no mérito seja julgado improcedente o pedido da exordial e procedentes os pedidos contrapostos, condenando a autora ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
5. Em contrarrazões, a recorrida alega existência de litispendência. Informa que tramita no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO o processo no 5103817.04.2019.8.09.0163, com identidade de partes, pedido e causa de pedir.
6. Litispendência.
7. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. A citação válida, induz a litispendência. (art. 337 e 240, CPC).
8. Das peças acostadas ao autos pela recorrida (autora), observa-se que tramita no Juizado Especial da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, ação de indenização, processo no 5103817.04.2019.8.09.0163, proposta, em 26/02/2019, pela, aqui ré, Sra. Maria da Conceição (compradora) contra a vendedora Sra. Monique, aqui autora, na qual pretende a compradora indenização por danos materiais no importe de R$ 7.874,00, em razão das despesas que realizou com o conserto do veículo caminhonete Towner, placa JIC-5840/DF. A ré, Monique, foi citada na referida ação em 15/07/2019.
9. Restou evidenciado que a ação de indenização por dano material ajuizada pela compradora, ora ré, foi distribuída Juizado Especial da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO em 26/02/2019, ao passo que a presente ação foi proposta em 10/06/2019 e a contestação, com pedido contraposto, foi protocolizada em 06/08/2019.
10. Na espécie, há de se reconhecer a litispendência, no tocante ao pedido de indenização por dano material formulado pela ré em contestação (pedido contraposto), e, neste ponto, julgar extinto o processo sem resolução de mérito, porquanto, há ação pretérita, processo no 5103817.04.2019.8.09.0163, com a citação válida, e com as mesmas partes, pedido e causa de pedir idênticos.
11. Logo, impõe-se acolher a preliminar de litispendência, arguida em contrarrazões, para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, no tocante ao pedido de indenização por dano material formulado em pedido contraposto pela ré.
12. Preliminar de nulidade da sentença – julgamento citra petita.
13. Não se verifica a ocorrência de julgamento citra petita se houve exame da tese sustentada pela parte. De uma simples leitura da sentença objurgada, constata-se que o pedido de indenização por dano moral formulado pela ré em pedido contraposto foi julgado improcedente pela douta magistrada com o seguinte fundamento: “Quanto ao pedido contraposto entendo que não deve prosperar. Conforme narrado na contestação, os vídeos teriam sido feitos no telefone pessoal da autora, de modo que não qualquer razão para enviá-las à ré, posto que a autora não tem obrigação de ter armazenado referidas imagens, tampouco produzir prova contra si.”
14. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
15. Da transferência da propriedade veículo nos órgãos fiscalizadores.
16. Ocorrendo a alienação, compete ao adquirente transferir o veículo para o seu nome ou providenciar a transferência para o comprador seguinte.
17. No caso em comento, o recorrente, adquirente, afirmou, tanto em contestação, como na audiência de instrução e julgamento, que tem interesse em manter o contrato e transferir o veículo. Assim, deve adotar as providências necessárias para que seja expedido novo Certificado de Registro de Veículo, em cumprimento ao art. 123, §1o, do CTB.
18. Acaso demonstrado, em fase executória, que a tutela específica se tornou impossível, imperativa a determinação de providências que assegurem a obtenção do resultado prático equivalente ou, se for o caso, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, consoante o art. 497 c/c art. 499, CPC.
19. Eventuais prejuízos, decorrentes do conserto do veículo, deverão ser discutidos na ação de indenização, processo no 5103817.04.2019.8.09.0163, em razão da ocorrência de litispendência.
20. Logo, neste ponto não merece reforma a sentença objurgada.
21. Recurso conhecido. Preliminar de litispendência arguida em contrarrazões acolhida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Improvido.
22. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95